Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-25.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-25.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: NEUZA DIAS ABADE

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. MERA IMPRECISÃO FORMAL QUE NÃO ALTERA A SUBSTÂNCIA DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já devidamente apreciadas e fundamentadas.

II. A alegada contradição entre a ementa do acórdão embargado, que indicou o não conhecimento do Agravo Interno, e o dispositivo final, que expressamente consignou o conhecimento e desprovimento do recurso, configura mera imprecisão formal que não macula a higidez do julgado. A fundamentação do voto condutor e o dispositivo final do acórdão (ID 86110631) são uníssonos ao demonstrar que o Agravo Interno foi efetivamente conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento à apelação do Município.

III. O acórdão embargado (ID 86110631) abordou de forma exaustiva e clara todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a inovação recursal da tese de nulidade da contratação por ausência de concurso público (art. 1.013, §1º, do CPC), a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, do CPC), a natureza legítima do vínculo funcional decorrente de cargo comissionado previsto em lei municipal (Lei nº 611/2009 e LC Municipal nº 101/2000), e o direito às verbas rescisórias (art. 39, §3º, da Constituição Federal c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF), distinguindo a hipótese do Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

IV. A pretensão do embargante, ao suscitar supostos vícios, revela-se, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

V. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido devidamente debatida e fundamentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

VI. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8000237-25.2017.8.05.0053
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como embargada
NEUZA DIAS ABADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA